Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-15.2014.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-15.2014.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LETICIA YULI TAKAGUI DE SOUZA - CPF: 954.015.801-00 (EMBARGANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 089.432.194-31 (ADVOGADO), LUIZA AKEMI GOMES - CPF: 427.902.391-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –

COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES – ART. 17,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA ESTATAL – INVIABILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – LOCALIZADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 19 (DEZENOVE) MUNIÇÕES – POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS COMPROVADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Aplicar o princípio da intervenção mínima no presente caso seria ignorar a nocividade da conduta praticada pelas embargantes, que possuíam no estabelecimento e comercializaram munições,
efetuando a venda para pessoa que não possuía a devida autorização para a compra, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 215-15.2014.8.11.0030 (código 44100), interposta por Luiza Akemi Gomes e Leticia Yuli Takagui de Souza. (Id 51664485)

Nas razões recursais, aduz que o acórdão impugnado padece do vício de omissão. Contextualizando o alegado, afirma que não houve análise acerca da tese da desnecessidade da tutela penal face ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal, ressaltando que a defesa levantou a tese de que o comércio de munições no estabelecimento era totalmente legalizado.

Relata que

a munição vendida tinha por destinação pessoa comprovadamente habilitada.

Desse modo, requer que seja corrigido o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Pena, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que a sentença, acórdão, ou manifestações de cunho decisório tiverem alguma obscuridade, contradição ou omissão no que tange a algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal, veja-se:

“Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. ”

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, seus argumentos não são aptos a justificar a alteração do
decisium
.

Inicialmente cumpre ressaltar que, o "
princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.)

Pois bem. É cediço que o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, o que ultrapassa a mera proteção à incolumidade pessoal, abrangendo a garantia e preservação do estado de segurança.

Para tanto, para que a conduta se tipifique nos delitos previstos na referida lei, neles incluído o art. 17 da Lei 10.826/03, basta a probabilidade de dano, ou seja, é prescindível sua efetiva ocorrência.

O crime de comércio irregular de arma de fogo encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

"(...) Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (...)"

Consigne-se que, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, o crime previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/03, comércio irregular de arma de fogo, é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, não é necessária a efetiva exposição de risco a terceiro, pois a conduta do agente já configura a prática do delito.

A intenção do legislador foi resguardar os bens jurídicos tutelados pelo Estado no intuito de evitar que esses fossem violados por algum ato decorrente da conduta típica. Portanto, para configurar o tipo penal estabelecido pelo artigo 17 da Lei n.10.826/03 é dispensável a comprovação do perigo concreto, sendo típica a conduta de possuir arma de fogo em desacordo com determinação legal a fim de mercancia.

Noutro giro, submetidas as munições apreendidas a exame pericial (laudo pericial n. 2.3.2013.13565-01), o perito concluiu que elas se encontravam eficientes para o fim que lhes é precípuo.

Ainda,
"Conquanto

seja

possível, excepcionalmente, reconhecer a atipicidade material dos crimes em apreço, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, é relevante ressaltar que a 'incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima

a

quantidade

de

munição

apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão' [...]. Para entender-se pela absolvição do réu, devem estar presentes a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
". (HC 359.910/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

O que não é o caso dos autos, pois as apelantes se encontravam no exercício de atividade comercial, munições consistentes em 19 (dezenove) munições de calibre .22LR (ponto vinte e dois Long Rifle), efetuando a venda para pessoa que não possuía a devida autorização para a compra, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (Id 16170962) e auto de apreensão (Id 16170974)

Destarte, considerando que restou demonstrado nos autos, a aplicação do princípio da intervenção mínima no presente caso, caracteriza ignorar a nocividade da conduta praticada pelas embargantes, fazendo-se letra morta da lei que deixaria de tutelar um valor tão caro para a sociedade que é a segurança pública.

À vista do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021